Tribunal: STJ
Processo: 1040534-48.2021.8.11.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2996194 - MT(2025/0269234-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ELACIR DA SILVA CAMPOS
ADVOGADO
: PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - MT032560O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
SÚMULA N. 182/STJ.
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula
n. 182 do STJ, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade proferida na origem.
2. O agravante foi condenado pelo crime do
, da
art. 33, caput
à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado,
Lei n. 11.343/2006,
e 500 dias-multa, mantida em apelação que rejeitou pedido de
desclassificação da conduta para o
da mesma lei, diante de contexto
art. 28
fático-probatório que indicou prática de tráfico, com apreensão de 2,025 kg
de cocaína e 4,98 g de maconha.
3. Recurso especial, fundado no
III, “a”, da CF, inadmitido na
art. 105,
origem por demandar reexame de provas (
. Agravo em
Súmula n. 7/STJ)
recurso especial não conhecido na Corte Superior por ausência de cotejo
analítico entre as premissas fáticas fixadas no acórdão recorrido e as teses
recursais, atraindo a aplicação da
No agravo regimental,
Súmula n. 182/STJ.
a defesa sustenta ter impugnado todos os pontos da decisão que negou
seguimento ao recurso especial, insistindo na tese de que a controvérsia
exigiria apenas adequada valoração da prova e leitura da íntegra do acórdão e
da sentença, com desclassificação para o
da
art. 28
Lei n. 11.343/2006.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
atendeu ao ônus de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, de modo a afastar a incidência da
Súmula n. 182/STJ.
III. Razões de decidir
5. Constata-se que o agravante, no agravo em recurso especial, limitou-se a
alegações genéricas acerca da não incidência da
sem
Súmula n. 7/STJ,
realizar o necessário cotejo analítico entre as premissas fáticas fixadas pelo
Documento eletrônico VDA55994833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:16:09
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: ec68975e-296f-4195-819a-877c2b75beec

Tribunal de origem e a tese de que a controvérsia se restringiria à revaloração
jurídica dos fatos, não atendendo ao princípio da dialeticidade nem ao ônus
de impugnação específica, o que impõe a aplicação da Súmula n. 182/STJ.
6. A mera afirmação de que os fatos estariam incontroversos,
desacompanhada da indicação precisa das premissas fáticas já assentadas
pelo Tribunal
que sustentariam a tese defensiva, não é suficiente para
a quo
afastar o óbice da
nem para caracterizar impugnação
Súmula n. 7/STJ
específica, de modo que não se pode suprir, em agravo regimental, a
deficiência argumentativa que motivou o não conhecimento do agravo em
recurso especial.
IV. Dispositivo
7. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55994833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:16:09
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: ec68975e-296f-4195-819a-877c2b75beec

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2996194 - MT(2025/0269234-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ELACIR DA SILVA CAMPOS
ADVOGADO
: PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - MT032560O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
SÚMULA N. 182/STJ.
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula
n. 182 do STJ, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade proferida na origem.
2. O agravante foi condenado pelo crime do
, da
art. 33, caput
à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado,
Lei n. 11.343/2006,
e 500 dias-multa, mantida em apelação que rejeitou pedido de
desclassificação da conduta para o
da mesma lei, diante de contexto
art. 28
fático-probatório que indicou prática de tráfico, com apreensão de 2,025 kg
de cocaína e 4,98 g de maconha.
3. Recurso especial, fundado no
III, “a”, da CF, inadmitido na
art. 105,
origem por demandar reexame de provas (
. Agravo em
Súmula n. 7/STJ)
recurso especial não conhecido na Corte Superior por ausência de cotejo
analítico entre as premissas fáticas fixadas no acórdão recorrido e as teses
recursais, atraindo a aplicação da
No agravo regimental,
Súmula n. 182/STJ.
a defesa sustenta ter impugnado todos os pontos da decisão que negou
seguimento ao recurso especial, insistindo na tese de que a controvérsia
Documento eletrônico VDA55645888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:42
Código de Controle do Documento: cbb40d9a-e8ed-47ce-b1eb-65dfae07cc1e

exigiria apenas adequada valoração da prova e leitura da íntegra do acórdão e
da sentença, com desclassificação para o
da
art. 28
Lei n. 11.343/2006.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
atendeu ao ônus de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, de modo a afastar a incidência da
Súmula n. 182/STJ.
III. Razões de decidir
5. Constata-se que o agravante, no agravo em recurso especial, limitou-se a
alegações genéricas acerca da não incidência da
sem
Súmula n. 7/STJ,
realizar o necessário cotejo analítico entre as premissas fáticas fixadas pelo
Tribunal de origem e a tese de que a controvérsia se restringiria à revaloração
jurídica dos fatos, não atendendo ao princípio da dialeticidade nem ao ônus
de impugnação específica, o que impõe a aplicação da Súmula n. 182/STJ.
6. A mera afirmação de que os fatos estariam incontroversos,
desacompanhada da indicação precisa das premissas fáticas já assentadas
pelo Tribunal
que sustentariam a tese defensiva, não é suficiente para
a quo
afastar o óbice da
nem para caracterizar impugnação
Súmula n. 7/STJ
específica, de modo que não se pode suprir, em agravo regimental, a
deficiência argumentativa que motivou o não conhecimento do agravo em
recurso especial.
IV. Dispositivo
7. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ELACIR DA SILVA CAMPOS
contra decisão monocrática desta Relatoria que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ.
A controvérsia tem origem na condenação do agravante pela prática do crime
previsto no
, da
à pena de 5 (cinco) anos de reclusão,
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.
A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação defensivo que
Documento eletrônico VDA55645888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:42
Código de Controle do Documento: cbb40d9a-e8ed-47ce-b1eb-65dfae07cc1e

postulava a desclassificação da conduta para aquela prevista no
da
art. 28
Lei n. 11.343/2006.
Sobreveio recurso especial, fundado no
III, "a", da Constituição
art. 105,
Federal, no qual se alegou violação ao
da
ao argumento de
art. 28
Lei n. 11.343/2006,
que a quantidade de droga apreendida e a ausência de elementos concretos de mercancia
imporiam a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal.
A Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, sob o
fundamento de que a pretensão defensiva demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, circunstância que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Interposto agravo em recurso especial, esta Relatoria proferiu decisão de não
conhecimento, por verificar que o agravante não impugnou, de forma específica e
dialética, os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, limitando-se a alegações
genéricas acerca da não incidência da
sem empreender o necessário
Súmula n. 7/STJ,
cotejo analítico entre as premissas fáticas do acórdão recorrido e as teses recursais.
Aplicou-se, na oportunidade, a Súmula n. 182 do STJ.
Nas razões do agravo regimental, a defesa sustenta que a decisão agravada
incorreu em equívoco ao aplicar o óbice da Súmula n. 182 do STJ, asseverando que "
impugnou, sim, TODOS OS PONTOS DA DECISÃO AGRAVADA QUE NEGOU
" (fl. 444). Alega que a
SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO
questão debatida reclama "
" (fl.
unicamente a adequada valoração da prova produzida
444) ou a leitura da íntegra do acórdão recorrido e da sentença, razão pela qual não
incidiria o verbete sumular obstativo. Pugna, ao final, pelo provimento do agravo
regimental para determinar o regular processamento do recurso especial e, no mérito, a
desclassificação da conduta para o
da
art. 28
Lei n. 11.343/2006.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Conforme exposto no relatório, a decisão agravada aplicou a Súmula n. 182
do STJ por constatar que o agravante não observou o princípio da dialeticidade no agravo
em recurso especial.
O agravo regimental, a seu turno, não traz argumentos novos e eficazes para
modificar esse entendimento. A defesa limita-se a reiterar as mesmas alegações já
Documento eletrônico VDA55645888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:42
Código de Controle do Documento: cbb40d9a-e8ed-47ce-b1eb-65dfae07cc1e

apresentadas no agravo em recurso especial, quais sejam, a assertiva de que a
controvérsia não demandaria reexame de provas, mas apenas "a adequada valoração da
prova produzida ou ler a íntegra do acórdão recorrido e da sentença".
Tal argumentação, contudo, é insuficiente para afastar a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ. Para superar o óbice da Súmula n. 7, era imperativo que o recorrente, por
meio de cotejo analítico, demonstrasse que a sua pretensão recursal se resolvia
exclusivamente no plano da revaloração jurídica dos fatos soberanamente delineados no
acórdão recorrido, sem necessidade de reavaliação do substrato fático-probatório. A mera
afirmação de que os fatos estão incontroversos, desacompanhada da indicação precisa de
quais premissas fáticas, já assentadas pelo Tribunal
, sustentariam a tese defensiva,
a quo
não satisfaz o ônus da impugnação específica.
Sobre a exigência de impugnação específica para afastamento do verbete
sumular, a jurisprudência desta Corte Superior é firme:
"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
CONCESSÃO DA ORDEM DE
SÚMULA N. 182/STJ.
HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
o,
ART. 2
INCISO II, DA
FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS.
LEI N. 8.137/1990.
DOLO DE APROPRIAÇÃO NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Da análise das razões do agravo interposto (e-
STJ fls.
), se extrai que a parte agravante deixou de infirmar, de
1168/1183
forma específica e pormenorizada, a incidência de óbice ventilado pela Corte
de origem para inadmitir o recurso especial, no caso, a
(e-
Súmula n. 7/STJ
STJ fls.
). 2. Nos termos da orientação jurisprudencial deste
1140/1157
Superior Tribunal, 'para que se considere adequadamente impugnada a
o agravo precisa empreender um cotejo entre os fatos
Súmula 7/STJ,
estabelecidos no acórdão e as teses recursais, mostrando em que medida
estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local,
o que não se observa na alegação genérica de ser prescindível reexame de
fatos e provas' (AgRg no
Rel. Ministro Ribeiro
AREsp n. 2.060.997/SC,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
. 3. A falta de
2/8/2022,
10/8/2022)
impugnação específica de todos os fundamentos utilizados na decisão
agravada (despacho de inadmissibilidade do recurso especial) atrai a
incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior." (AREsp n. 2.548.204/RN,
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
).
5/8/2025,
22/8/2025.
No mesmo sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO
STJ. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ NÃO INFIRMADO PELO
Documento eletrônico VDA55645888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:42
Código de Controle do Documento: cbb40d9a-e8ed-47ce-b1eb-65dfae07cc1e

AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A ausência de impugnação de todos
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, ônus da parte
recorrente, obsta o conhecimento do agravo, nos termos do
III, do
art. 932,
parágrafo único, I, do RISTJ; e da Súmula n. 182 do
CPC/2015; art. 253,
STJ, aplicável por analogia. 2. 'O momento processual adequado para a
impugnação completa dos termos da decisão de inadmissibilidade é o agravo
em recurso especial, e não o agravo regimental oposto contra a decisão que
aplicou o mencionado óbice sumular' (AgRg no REsp n. 1.991.029/PR,
relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
. 3. Agravo regimental improvido." (AgRg no
18/9/2023,
20/9/2023)
Rel. Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador
AREsp n. 2.400.759/SP,
Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe de
5/3/2024,
11/3/2024.
).
Assim, não é dado à parte suprir, em sede de agravo regimental, a deficiência
argumentativa que motivou o não conhecimento do agravo em recurso especial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55645888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:42
Código de Controle do Documento: cbb40d9a-e8ed-47ce-b1eb-65dfae07cc1e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.996.194 / MT
Número Registro: 2025/0269234-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10405344820218110002
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELACIR DA SILVA CAMPOS
ADVOGADO : PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - MT032560O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ELACIR DA SILVA CAMPOS
ADVOGADO : PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - MT032560O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
15/04/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA55916318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:59:34
Código de Controle do Documento: 6275c04b-6cb2-4390-93d7-0215b40afb37

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:59:34
Código de Controle do Documento: 6275c04b-6cb2-4390-93d7-0215b40afb37